Tribunal: TJPA
Processo: 0015955-24.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015955-24.2018.8.14.0051

APELANTE: ELISSANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA RECONCILIAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR, BEM COMO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima na fase inquisitiva, confirmada pelos depoimentos testemunhas dos policiais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tampouco, em razão de ter se reconciliado com a vítima, já que há jurisprudência no sentido de que, nos crimes dessa natureza doméstica e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

ELISSANDRO ALVES DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 15 de novembro de 2018, por volta das 21h e 30min, a vítima estava em sua residência, quando seu companheiro chegou ao local visivelmente alcoolizado e se deitou para dormir. Após, Elissandro foi até o banheiro e ao retornar para o quarto, deixou a lâmpada ligada, ocasião em que a ofendida lhe pediu para desligá-la.

Irritado, o agressor afirmou que a ofendida não “mandava nele” (textuais), bem como a empurrou, a qual caiu sobre o chão. Ato contínuo, esganou a vítima, deixando-a lesionada, que conseguiu se desvencilhar e correu para a casa de uma vizinha, local em que passou a noite com seus filhos. E ainda que, ao voltar para casa no outro dia, o ora denunciado havia arrumado uma bolsa, com sua roupa e seus pertences, colocando uma faca em sua mochila, momento em que a ameaçou, afirmando que “caso esta fosse atrás dele ou tentasse lhe impedir de sair, iria matá-la.”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Elissandro Alves da Silva, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do CP, fixando a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime aberto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição, alegando que o apelante se conciliou com a vítima ou pela insuficiência de provas.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição, alegando que o apelante se conciliou com a vítima ou pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito, constando lesão no pescoço da vítima, compatível, portanto, com o relato da esganadura, narrada pela vítima.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima, na fase policial e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em juízo, apesar do silêncio da vítima, que posteriormente aos fatos, voltou a se relacionar com o apelante, os policiais, testemunhas ouvidas em sede judicial, relataram que viram a vítima logo após o evento delituoso, a qual estava lesionada, afirmando que o autor da agressão havia sido seu companheiro, ora apelante, o qual havia lhe ameaçado e se evadido com os filhos, confirmando de forma coerente a narrativa da ofendida em na fase inquisitiva, sendo corroborada pelo Laudo pericial, que descreveu a lesão sofrida.

Por sua vez, o apelante ficou em silêncio durante a instrução.

Dessa forma, não há como absolver o apelante Elissandro Alves da Silva, pois devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, tampouco, em razão de ter se reconciliado com a vítima, já que há jurisprudência no sentido de que, nos crimes dessa natureza doméstica e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. (TJ-DF 20161410008856 DF 0000846-47.2016.8.07.014, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021